Tribunal: TJBA
Processo: 0756227-97.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756227-97.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSENILDA DA SILVA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. PEQUENO VALOR NA ORIGEM. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ADESÃO E DESCUMPRIMENTO DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. VERIFICAÇÃO DE PROTESTO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N° 547/2024 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, a execução fiscal sob fundamento de ausência de pressuposto processual, em virtude do falecimento da executada antes de sua citação, sem requerimento de substituição da CDA. 2. O Município sustenta que a citação ocorreu validamente antes do óbito e que o redirecionamento da execução ao espólio é juridicamente possível. Requereu o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se houve citação válida da parte executada antes do seu falecimento, bem como definir se, constatada a citação prévia, é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio da devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento da parte executada ocorre após a citação válida, hipótese em que já se formou a relação processual, sendo desnecessária nova CDA. 5. Consta nos autos prova documental de citação válida da executada em 16/05/2017, e o falecimento somente ocorreu em 23/07/2022, o que afasta o fundamento utilizado na sentença para extinguir a execução. 6. O parcelamento administrativo do débito, realizado após a citação, e o posterior descumprimento demonstram a plena regularidade da relação processual, reforçando a legitimidade da continuidade da execução contra o espólio. 7. A Resolução nº 547/2024 do CNJ e o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, que tratam da racionalização das execuções fiscais de pequeno valor, não se aplicam ao caso, pois houve tentativa prévia de cobrança extrajudicial e protesto, afastando a ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação de Número: 0756227-97.2013.8.05.0001, que tem como partes MUNICÍPIO DE SALVADOR (Apelante) e JOSENILDA DA SILVA SANTANA (Apelada). Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação, de acordo com as razões do voto condutor. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente